Tribunal: STF
Processo: HC 236728
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.12.2023 por Thales de Oliveira Messias, advogado, em benefício de Marcos Henrique Porfírio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 846.759/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 25.6.2019, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu órgão de execução abaixo assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no art. 129, inciso I, da CR/88 e no art. 41 do CPP, vem. respeitosamente. perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:



    DIEGO MARTINS SILVA, vulgo ‘Boleia’ ou ‘Bionda’, (...);



    MARCOS HENRIQUE PORFÍRIO, vulgo ‘Marquinho’, (...).



    Consta dos inclusos autos do presente Inquérito Policial que, no dia 5 de janeiro de 2019, no período noturno, em frente à residência da vítima situada na Rua dos Tucanos, n. 235 - Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca, os denunciados acima qualificados, agindo em conluio e previamente ajustados, por motivação torpe e mediante o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vitima, ceifaram a vida de Magno Saturnino Caetano de Oliveira.



    Extrai-se dos autos que os investigados eram desafetos da vítima e. no dia e período mencionados, o denunciado Diego Martins Silva e o denunciado Marcos Henrique Porfírio, o primeiro conduzindo seu veículo, se dirigiram à residência da vítima, tendo Marcos descido do veículo e efetuado diversos disparos contra Magno Saturnino, provocando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte, como consta do laudo de necropsia de fls. 86/88.



    Em seguida. Marcos entrou novamente no veículo conduzido pelo denunciado Diego e ambos evadiram do local.



    O denunciado Diego contribuiu sobremaneira para a prática delitiva, por ter conduzido o executor ao local do crime, dando fuga a este após a consumação do crime, bem como por ser o mandante do delito.



    O delito teve motivação torpe, em relação ao denunciado Diego, pois queria se vingar da vítima, pelo fato desta ter se relacionado com sua ex-amásia e engravidado-a, e, quanto ao denunciado Marcos, o crime foi cometido por motivo torpe. porque este desejava vingar-se da vítima, já que ele (Marcos) subtraiu, em data anterior, uma moto da vítima e esta descobriu e foi atrás do denunciado Marcos, reavendo o produto do crime.



    O crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a vítima foi surpreendida pelos disparos, na porta de sua residência, quando conversava com um amigo, desarmada e sem condições de reação” (fls. 2-4, e-doc. 2).



    3. No curso do inquérito policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente. Entretanto, em 23.5.2019, o juízo de primeiro grau revogou a custódia. 



    O mandado de prisão foi cumprido em 30.5.2019, mas pela superveniente revogação da custódia foi expedido alvará de soltura. 



    4. Em 29.5.2019, antes do cumprimento do decreto prisional (como acima mencionado, este procedimento teria sido adoado em 30.5.2019), o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Entretanto, em razão do alvará de soltura expedido na ação penal no qual processado pela apontada prática do delito de homicídio qualificado, o paciente foi posto em liberdade. 



    5. O Ministério Público de Minas Gerais requereu o restabelecimento da custódia cautelar, o que foi indeferido pelo juízo de primeira instância. 



    6. Contra a revogação da custódia cautelar em relação ao delito de homicídio qualificado o Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0367863-27.2019.8.13.0702 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 3.8.2023, a Segunda Câmara Criminal deu provimento ao recurso, para decretar a prisão preventiva do paciente, em acórdão com esta ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - RECURSO MINISTERIAL - REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - REFORMA DA DECISÃO. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, a segregação cautelar é medida que se impõe. A gravidade concreta da conduta imputada, bem como a possibilidade de reiteração criminosa, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, porquanto evidencia o perigo real gerado pelo estado de liberdade do imputado. Havendo diversidade de endereços apontados pelo recorrido, assim como notícia de possível ameaça a testemunhas, de rigor é a imposição da prisão para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal” (fl. 1, e-doc. 17).



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 846.759/MG, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.10.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 18.12.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO JULGADO EM LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, não há se falar em ausência de contemporaneidade, eis que o recurso em sentido estrito foi julgado em lapso de tempo razoável. Precedentes. 



    2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. No caso, o acusado teria sido contratado pelo corréu para desferir disparos fatais de arma de fogo contra a vítima, havendo indícios de que, no decorrer da ação penal, testemunhas foram ameaçadas pelo acusado, motivo pelo qual se faz necessário preservar a custódia também pela conveniência da instrução criminal. Vale consignar, ainda, que, há inegável risco de reiteração delitiva, visto que o ora agravante ostenta registros criminais anteriores. 



    4. Diante desse contexto, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 19).



    8. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante expõe o seguinte quadro fático: 



    “No caso do paciente Marcos Henrique Porfírio, contudo, os fatos remontam a 1º/5/2019. Não houve prisão em flagrante. Na data de 5/6/2019, no bojo dos autos de nº 0367863-27.2019.8.13.0702, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que, em virtude de prisão em flagrante delito por crime de tráfico de drogas, teria em tese incidido em nova conduta delitiva, o que demonstraria que a sua liberdade colocava em perigo a ordem pública. Em 7/6/2019, decidiu-se, em sede de primeiro grau de instância, pela rejeição do pleito ministerial, visto que ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Irresignado, na data de 12/6/2019, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela prisão preventiva do paciente, a fim de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal bem como a aplicação da lei penal. Entretanto, somente na data de 3/8/2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente. Portanto, dos fatos ao decreto prisional, 51 (cinquenta e um) meses se passaram; da interposição do recurso ministerial à prisão preventiva, 49 (quarenta e nove) meses” (fls. 6-7, e-doc.1).



    Alega não estar revestido de contemporaneidade o decreto prisional, pois “o período de mais de 4 (quatro) anos – 49 (quarenta e nove) meses –, da interposição do recurso ministerial ao decreto prisional, não corresponde absolutamente a um lapso temporal razoável ao julgamento de um Recurso em Sentido Estrito” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma ilegalidade do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais “não apenas por ofensa ao artigo 315, § 1º, do Código de Processo Penal, mas também ao § 2º, inciso V, do mesmo dispositivo legal, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Anota ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Assevera, quanto ao requisito da garantia da ordem pública, que o acórdão teria como fundamento “o flagrante datado de 29/5/2019, entre outros supostos crimes praticados posteriormente, como a lesão corporal perpetrada em janeiro de 2022. Afora o fato de que cada suposto crime novo deva ser julgado no bojo de seus próprios autos, inclusive com a conversão de eventual prisão em flagrante em preventiva, em nenhum desses autos o paciente se encontra preso. E não se encontra preso, pois o propalado risco oferecido pela sua liberdade já foi rechaçado em cada um dos feitos citados, momento em que certamente considerou-se a existência dos autos em que processado o paciente pelo crime de homicídio” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinala que, “se o próprio Poder Judiciário, ao avaliar o perigo à ordem pública nas oportunidades em que preso o paciente por supostamente se encontrar em situação de flagrante delito, tendo em conta a existência dos autos referentes ao crime de homicídio, que lhes era anterior, parece sobremodo contraditório recorrer agora a feitos nos quais a ele foi concedida a possibilidade de gozar de liberdade, a fim de levá-lo e mantê-lo sob custódia preventiva” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “quanto aos supostos indícios de ameaças perpetradas pelo paciente em desfavor de testemunhas, têm-se as ilações, e apenas ilações, do senhor João Batista de Oliveira, pai da vítima, colhidas em atendimento realizado pelo Ministério Público e datado de 6/6/2019” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Em relação aos apontados indícios de autoria, defende ser “bastante questionável o entendimento de que, tecnicamente, estejam presentes, posto que arrimados nas declarações de João Batista de Oliveira, que, por sua vez, fundamenta-se no que disseram amigos, terceiros ou conhecidos cujas identidades e declarações são absolutamente ignoradas nos autos da ação penal, em descompasso com o que dispõe o artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) seja concedida, em sede de liminar, a ordem de Habeas Corpus, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente; 



    b) a confirmação da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 316, caput, do Código de Processo Penal; 



    c) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    d) na eventualidade do não conhecimento do presente Habeas Corpus, o exame da possibilidade de sua concessão, de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 13, e-doc. 1).



    9. Em 26.12.2023, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos: “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    11. Em 3.8.2023, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais cassou a decisão de primeiro grau e decretou novamente a prisão preventiva do paciente, ao prover o Recurso em Sentido Estrito n. 0367863-27.2019.8.13.0702. O Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pelo risco de reiteração delitiva, e a possível intimidação de testemunhas:



    “Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, contra a r. decisão (ord. 7), em que o Exmo. Juiz de Direito denegou o pedido de decretação de prisão preventiva ao imputado MARCOS H. PORFÍRIO, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado. (...)



    Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido é investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado ocorrido na data de 5/1/2019. Em 4/2/2019, a autoridade policial havia requerido a decretação da prisão preventiva do acusado e do corréu, no bojo do IP nº 1/2019, com instauração de medida cautelar inominada sob os autos de nº 0067836-20.2019.8.13.0702 (ord. 2). O pleito foi ratificado pelo Ministério Público (ord. 6 - fl. 46/54). Nos mesmos autos, o d. Juízo a quo decretou a prisão preventiva somente em relação ao ora recorrido (ord. 6 - fl. 63/64). 



    Ato contínuo, a defesa do recorrido pugnou pela revogação da prisão preventiva, pleito este acolhido, em 23/5/2019, pelo d. Juízo primevo, sob o argumento de que ‘o motivo do decreto da prisão foi a informação de que o investigado estaria em lugar ignorado, situação cessada pela prova da residência fixa do investigado’. Houve, ainda, a aplicação de duas medidas cautelares (ord. 6 - fl. 81/82). 



    O mandado de prisão exarado nos autos de nº 0067836-20.2019.8.13.0702 foi cumprido em 30/5/2019 (ord. 6 - fl. 84) e, diante da superveniência da revogação da prisão, houve a expedição de alvará de soltura, dia 31/5/2019 (ord. 6 - fl. 87/88). 



    Nesse ínterim, em 29/5/2019, o investigado foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ord. 6 - fl. 94/110), todavia, em face do alvará de soltura expedido no feito de nº 0067836-20.2019.8.13.0702, foi procedida à sua soltura. 



    Diante disto, o Parquet representou, em 5/6/2019, pelo restabelecimento da prisão, nos autos de nº 0367863 -27.2019.8.13.0702, em virtude do novo fato delituoso (ord. 1). O d. magistrado primevo denegou o pedido ministerial (ord. 7).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (ord. 10), pleiteando o restabelecimento da prisão do recorrido, ao fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. 



    In casu, razão lhe assiste. 



    De início, menciona-se que a Defensoria Pública, em sede de contrarrazões, suscitou a perda do objeto recursal, uma vez que ‘o investigado foi preso preventivamente em fevereiro de 2022 (conforme informações obtidas mediante consulta do sistema ISP), em virtude desse próprio feito’. 



    Diante disto, foram prestadas informações pelo Juízo de origem, bem como obtidos dados pela Procuradoria-Geral de Justiça, concluindo-se que, em verdade, a prisão ocorrida no ano de 2022 foi decretada nos autos do processo de nº 0657000-70.2018.8.13.0702 (vide ord. 25 - fl. 10/13). 



    Logo, não há falar em prejudicialidade do recurso ministerial, se a prisão do recorrido ocorreu em feito diverso (nº 0657000-70.2018.8.13.0702) daqueles em que foram formulados pedidos de prisão preventiva pelo Ministério Público devido à suposta prática do crime de homicídio pelo recorrido (nº 0367863-27.2019.8.13.0702; 0067836-20.2019.8.13.0702). 



    Ultrapassado este ponto, entende-se que a decretação da prisão do recorrido é medida que se impõe. 



    Tem-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado consumado restou demonstrada por meio do inquérito policial (ord. 2 - fl. 12/34; 4), boletim de ocorrência (ord. 2 - fl. 13/16), certidão de óbito (ord. 2 - fl. 17), necropsia (ord. 6 - fl. 15/20), relatório de investigação (ord. 6 - fl. 27/39) e provas orais reunidas aos autos. 



    Quanto à autoria, há indícios iniciais de ter sido o recorrido o autor do delito, consoante depoimento de J B O, pai da vítima, no qual narrou que o filho antes de morrer, reconheceu o indivíduo chamado por ‘MARQUINHO’, vulgo de MARCOS H. PORFÍRIO, como autor dos disparos (ord. 2 - fl. 25/28). Possivelmente, este teria sido contratado pelo coinvestigado D M S para perpetrar o crime, em razão do envolvimento pretérito do ofendido com sua namorada, com a qual teve um filho (vide relato de I O M - ord. 4, fl. 6/9). 



    Ressalta-se, ainda, que, a despeito do lapso temporal desde a ocorrência do delito imputado ao recorrido, houve o relato de que testemunhas estavam sendo ameaçadas por ele, conforme se extrai dos relatos de J B O. Inclusive, ao ter ciência da soltura do recorrido, esta testemunha compareceu ao Ministério Público e requereu entrevista, para relatar que ‘teme por sua vida, em razão de estar acompanhando o processo a morte de seu filho (M S)’ e que ‘acredita que I (pivô do homicídio de M) possa estar com a vida em risco também, pois já foi jurada de morte’ (ord. 6 - fl. 10/11; 8). 



    Ademais, verificou-se, após a ocorrência do crime em testilha, o possível envolvimento do recorrido em outros delitos de natureza igualmente grave. É o que se extrai do boletim de ocorrência à ord. 6 - fl. 107/110, no qual foi registrada, em 29/5/2019, a prisão em flagrante do recorrido pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, mencionada alhures, ocasião em que foram apreendidos com ele, além de quantidade em cocaína, dinheiro em espécie e um simulacro de arma de fogo. Ou seja, antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão expedido no feito relativo à imposição da possível autoria de crime de homicídio, o investigado foi preso por outro motivo. 



    Já em 5/1/2022, o recorrido foi preso novamente, por suposta prática do crime de lesão corporal contra sua companheira N B J D no contexto de violência doméstica (ord. 25 - fl. 15/20). 



    Para além disso, há registros do possível envolvimento do recorrido em delitos de lesão corporal contra a então companheira, desobediência, ameaça e tráfico de drogas, nos anos de 2012, 2015, 2016 e 2018 (ord. 6 - fl. 111/136). 



    Ademais, a motivação empregada para a denegação do pedido ministerial, em primeiro grau, foi a comprovação de endereço fixo pelo investigado. Todavia, percebe-se que o endereço indicado em 10/5/2019, juntamente ao pedido de revogação da prisão preventiva - qual seja, Al. Ranulfo Ramiro Silva, nº 335, Buritis, Uberlândia/MG (ord. 6 - fl. 71), difere daquele apontado pelo recorrido, poucos dias depois, quando de sua prisão em flagrante pela suposta prática do tráfico de drogas, em 29/5/2019 - qual seja, Rua Professora Juvenilia Santos, nº 446, Santa Mônica, Uberlândia/MG (ord. 6 - fl. 99). 



    Com isto, vislumbra-se a necessidade da segregação cautelar do recorrido, para fins de garantia da ordem pública, em razão da recalcitrância delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal, dada a possibilidade de intimidação de testemunhas, e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, devido à diversidade de endereços apresentados, tudo com fulcro na disposição do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colhe-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: (…)



    Ainda, tem-se que o crime contra a vida supostamente perpetrado pelo recorrido tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo-se, pois, o requisito do inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal. 



    Destarte, por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: (…)



    Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para decretar a prisão preventiva de MARCOS H. PORFÍRIO” (e-doc. 17). 



    12. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 846.759/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, realçando o risco de reiteração delitiva, a possível intimidação de testemunhas e a gravidade concreta da conduta: 



    “O Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público estadual, decretando a custódia preventiva do acusado, nos termos a seguir transcritos, no pertinente: (…)



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o acusado, Marcos, teria sido contratado pelo corréu Diego para desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, Magno, em razão do envolvimento pretérito do ofendido com a namorada de Diego, com a qual tivera um filho. A vítima veio a óbito em decorrência dos ferimentos. 



    Ademais, há indícios de que, no decorrer da ação penal, testemunhas foram ameaçadas pelo acusado, motivo pelo qual se faz necessário preservar a custódia também pela conveniência da instrução criminal. 



    Vale consignar, ainda, que, há inegável risco de reiteração delitiva, visto que, após o suposto crime de homicídio qualificado consumado, sobreveio nova prisão do réu, em flagrante, pela prática do delito de tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos com ele, além de cocaína, dinheiro em espécie e um simulacro de arma de fogo. Após isto, em 5/1/2022, o agravante foi outra vez segregado, por suposta prática do crime de lesão corporal contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. 



    Convém anotar, ainda, que o réu ostenta registros criminais anteriores pelos delitos de lesão corporal contra a então companheira, desobediência, ameaça e tráfico de drogas, nos anos de 2012, 2015, 2016 e 2018. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento: (…)



    Diante desse contexto, ‘demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão’ (RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, Dje 3/9/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    O agravante, portanto, não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-7, e-doc. 20).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, de se concluir sem comprovação a alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva e pelo modus operandi da prática criminosa, e no risco à instrução criminal.



    14. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a ameaça a testemunha, a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA A TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. EVENTUAL ATRASO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO NÃO ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.242-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020, DO CNJ. FATOS E PROVAS. (...) 



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.478-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2021). 



     



    15. Também quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelo Tribunal estadual porque evidenciado o atendimento das exigências legais, pelas circunstâncias do caso e pela reiteração do paciente na prática delitiva. No acórdão, o Tribunal de Justiça estadual assentou, “após a ocorrência do crime em testilha, o possível envolvimento do recorrido em outros delitos de natureza igualmente grave”, além do relato de ameaça a testemunhas (fls. 4-5, e-doc. 17).



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (…)



    4. Ordem de habeas corpus denegada”